Tribunal: TJSP
Processo: 1009655-33.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) e ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Plano de saúde. Sentença de homologação de acordo entre a autora e a corré ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE AGUDOS, condenando a ré UNIMED BAURU a arcar com a sucumbência. Recurso desta se batendo pela exclusão da citada condenação, diante do evidente

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) e ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Plano de saúde. Sentença de homologação de acordo entre a autora e a corré ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE AGUDOS, condenando a ré UNIMED BAURU a arcar com a sucumbência. Recurso desta se batendo pela exclusão da citada condenação, diante do evidente desrespeito ao princípio da causalidade. Não acolhimento. Evidente solidariedade entre ré e corré. Acerto da decisão. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000595033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009655-33.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante UNIMED BAURU
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO,
são
apelados
ASSOCIACAO
COMERCIAL DE AGUDOS (ACIRA), IRACI VAZ PINTO FABRO e MARCIA
ADRIANA FABRO CAMARGO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009655-33.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 39373 – PTS 2/5
Voto no 39.373
Apelação Cível no 1009655-33.2018.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: ASSOCIACAO COMERCIAL DE AGUDOS (ACIRA) e
UNIMED BAURU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Apelada: IRACI VAZ PINTO FABRO
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO
CONDENATÓRIA
COM
REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
MULTA
DIÁRIA
(ASTREINTES)
e
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Plano de saúde.
Sentença de homologação de acordo entre a autora e a corré
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE AGUDOS, condenando a ré
UNIMED BAURU a arcar com a sucumbência. Recurso desta se
batendo pela exclusão da citada condenação, diante do evidente
desrespeito ao princípio da causalidade. Não acolhimento.
Evidente solidariedade entre ré e corré. Acerto da decisão.
Recurso não provido.
Trata-se ação de conhecimento condenatória
com repetição do indébito cumulada com obrigação de fazer, multa diária
(astreintes) e antecipação dos efeitos da tutela, interposta por IRACI VAZ
PINTO FABRO em face de UNIMED BAURU - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO e ASSOCIACAO COMERCIAL DE AGUDOS
(ACIRA). A sentença de fls. 350/355, homologou a transação celebrada entre
a autora e a ré, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE AGUDOS, às fls.
324/325, e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, item III, letra "b", do Código de Processo
Civil, condenando a segunda ré, UNIMED BAURU - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, ao pagamento de honorários advocatícios em favor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009655-33.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 39373 – PTS 3/5
daquela, que é beneficiária da gratuidade da justiça, no valor de R$ 1.000,00
(um mil Reais).
Apenas
a
UNIMED
BAURU
-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apelou alegando que não
inclui e nem exclui qualquer beneficiário senão a pedido da corré que é a
responsável pela inclusão, exclusão e cobrança de mensalidades do plano de
saúde que oferece aos seus associados, razão pela qual postula seja reformada
a sentença no pertinente a sua condenação ao pagamento do ônus
sucumbencial porque arbitrado em manifesta afronta ao princípio da
causalidade (fls. 360/367). Recurso preparado (fls. 368/369), respondido (fls.
371/373 e fls. 374/380) e admitido.
A Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 397/402).
É o relatório.
Alega a autora que é dependente de seu
falecido marido, Antonio Fabro, no plano de saúde objeto do contrato
firmado entre as requeridas em data de 25 de julho de 1994, cuja inclusão foi
possível porque a empresa MAXI AGUDOS CORRETORA DE SEGUROS
LTDA., de titularidade de sua filha e genro, é associada da primeira. Afirma
que mesmo tendo sido noticiado o falecimento do seu marido, ocorrido em
data de 13 de maio de 2017, à primeira ré, esta deixou de efetivar os
procedimentos de exclusão daquele do plano de saúde, continuando a receber
os valores alusivos às respectivas mensalidades. Além disso, depois de algum
tempo, as rés decidiram que deveria se submeter a um novo plano de saúde
individual, com outra mensalidade, mais onerosa, com eventuais carências e
menor alcance de produtos/benefícios, com o que não pode compactuar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009655-33.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 39373 – PTS 4/5
Assim, diz, as rés estão na iminência de encerrarem o seu plano de saúde,
rescindindo o contrato unilateralmente, e, por conseguinte, excluindo-a da
prestação de serviços. Daí, invocando a proteção do Código Civil, do
Estatuto do Idoso, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9656/98,
interpôs a presente ação pleiteando a manutenção do contrato de plano de
saúde, a devolução imediata, em dobro, das mensalidades cobradas em nome
do seu falecido marido e a condenação das rés ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais que poderão lhe sobrevir.
A r. sentença não merece modificação.
Senão vejamos.
Em que pese ter sido a contratação do plano
de saúde intermediada pela associação de classe do falecido esposo da autora,
é certo que, em casos que tais, a responsabilidade por eventuais atos ilícitos
ou danos causados ao beneficiário, como no presente caso, é solidária entre a
administradora e a operadora do plano de saúde.
Não se perca de vista, que mesmo sendo a
gestão encargo da administradora, a operadora se beneficia das disposições
do contrato, sendo ela a destinatária final dos benefícios e dos encargos
decorrentes do contrato, respondendo, portanto, por todos os eventos dele
decorrentes.
Isso porque, de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor, respondem solidariamente todos aqueles que
compõem a cadeia de fornecimento dos serviços (artigos 7o, parágrafo único,
14 e 18 ).
Não se olvide a Súmula 101 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009655-33.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 39373 – PTS 5/5
“O beneficiário do plano de saúde tem
legitimidade para acionar diretamente a operadora mesmo que
a contratação tenha sido firmada por seu empregador ou
associação de classe.”
Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a
questão, não tem razão a ré, motivo pelo qual fica mantida, na íntegra a
sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso .

FÁBIO QUADROS
Relator